Tribunal: CARF
Processo: 13819.901090/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
A legislação confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para homologar a compensação declarada, o que compreende a confirmação da certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua suficiência para extinção dos débitos apurados. Enquanto não expirado esse prazo, não há óbice a que a autoridade fiscal não homologue ou homologue parcialmente a compensação declarada em virtude da não confirmação das parcelas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito, mesmo que tenha decaído o direito de a fazenda publica lançar o tributo devido em relação a essas parcelas, pois os procedimentos adotados para emissão do despacho decisório que homologa a compensação não se amoldam ao conceito de revisão de declaração, visto não implicarem alteração na apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No caso de extinção de débitos tributários do sujeito passivo mediante compensação com créditos contra a fazenda pública, o ônus da prova cabe ao contribuinte, que apurou o crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação. Portanto, não cabe à Receita Federal do Brasil adotar providências para constituir provas em favor do contribuinte, uma vez que o ônus da prova incumbe ao declarante da compensação e titular do crédito informado, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É injustificável a realização de diligência ou perícia para obtenção de elementos comprobatórios que caberia ao contribuinte apresentar. A diligência deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprir o encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901090/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE
DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
A legislação confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para
homologar a compensação declarada, o que compreende a confirmação da
certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua
suficiência para extinção dos débitos apurados. Enquanto não expirado esse
prazo, não há óbice a que a autoridade fiscal não homologue ou homologue
parcialmente a compensação declarada em virtude da não confirmação das
parcelas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito, mesmo que
tenha decaído o direito de a fazenda publica lançar o tributo devido em relação
a essas parcelas, pois os procedimentos adotados para emissão do despacho
decisório que homologa a compensação não se amoldam ao conceito de
revisão de declaração, visto não implicarem alteração na apuração do tributo
devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição
do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No caso de extinção de débitos tributários do sujeito passivo mediante
compensação com créditos contra a fazenda pública, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, que apurou o crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez,
requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em
compensação. Portanto, não cabe à Receita Federal do Brasil adotar
providências para constituir provas em favor do contribuinte, uma vez que o
ônus da prova incumbe ao declarante da compensação e titular do crédito
informado, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901090/2011-46
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

Ano-calendário: 2004
PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É injustificável a realização de diligência ou perícia para obtenção de
elementos comprobatórios que caberia ao contribuinte apresentar. A diligência
deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às
provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a
suprir o encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência do direito de auditar o crédito pleiteado e,
no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida..
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em São Paulo. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE
DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
A legislação confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para
homologar a compensação declarada, o que compreende a confirmação da
certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua
suficiência para extinção dos débitos apurados. Enquanto não expirado esse
prazo, não há óbice a que a autoridade fiscal não homologue ou homologue
parcialmente a compensação declarada em virtude da não confirmação das
parcelas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito, mesmo que
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

tenha decaído o direito de a fazenda publica lançar o tributo devido em relação a
essas parcelas, pois os procedimentos adotados para emissão do despacho
decisório que homologa a compensação não se amoldam ao conceito de revisão
de declaração, visto não implicarem alteração na apuração do tributo devido no
período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do crédito
que o contribuinte alega ter em seu favor.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA.
No caso de extinção de débitos tributários do sujeito passivo mediante
compensação com créditos contra a fazenda pública, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, que apurou o crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez,
requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação.
Portanto, não cabe à Receita Federal do Brasil adotar providências para
constituir provas em favor do contribuinte, uma vez que o ônus da prova
incumbe ao declarante da compensação e titular do crédito informado, por ser
essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É injustificável a realização de diligência ou perícia para obtenção de elementos
comprobatórios que caberia ao contribuinte apresentar. A diligência deve ter por
objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprir o
encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os eventos processuais até a data da sessão de julgamento que
analisou a manifestação de inconformidade, peço vênia para adotar o relatório da decisão
recorrida, complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Trata o presente processo da declaração de compensação (DCOMP) no
01866.86071.140906.1.7.02-4483, apresentada com vistas a compensar um
montante de débito de R$ 159.408,22 com crédito originário de saldo negativo
de IRPJ apurado na DIPJ/2005. O valor do saldo negativo original informado na
DCOMP, na data de transmissão, é de R$ 148.923,97. O saldo do crédito
original após a compensação declarada (R$ 82.512,92) foi objeto de pedido de
restituição no PER no 05820.32690.281209.1.2.02-4103.
O despacho decisório do titular da unidade de jurisdição da interessada
confirmou parcialmente o crédito informado pela interessada. Em consequência,
foram homologadas parcialmente as compensações informadas na DCOMP no
01866.86071.140906.1.7.02-4483, sem reconhecer qualquer direito creditório
em relação à restituição pleiteada no PER no 05820.32690.281209.1.2.02-4103,
conforme consignado naquele documento (fl. 198):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 148.923,97 Valor na DIPJ: 148.923,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
148.923,97 IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 70.862,21
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 01866.86071.140906.1.7.02-4483
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
5820.32690. 281209.1.2.02-4103
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2011.

A interessada tomou ciência do despacho decisório em 08/04/2011 (fl.204) e
apresentou manifestação de inconformidade em 05/05/2011 (fl. 205/219), por
meio de seu representante legal.
A defesa suscita preliminar de decadência. Alega que o saldo negativo da IRPJ
que a impugnante pretende compensar foi constituído de 01/01/2004 a
31/12/2004 e foi informado na DIPJ/2005. Sendo assim, continua a defesa, o
prazo decadencial para o fisco rever de ofício os valores declarados seria de
cinco anos, contados a partir da entrega da declaração.
A defesa sustenta que duas situações jurídicas devem ser distinguidas. A
primeira seria a possibilidade da revisão de ofício dos valores declarados a título
de saldo negativo da IRPJ na DIPJ, cujo prazo já teria expirado, conforme
entendimento do parágrafo anterior. A segunda seria a homologação da
compensação informada no Per/DCOMP entregue em 14/09/2006. Em relação a
essa última, a defesa entende que não poderia haver a não homologação, no
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

todo ou em parte, baseada na glosa ou reconhecimento parcial dos créditos, em
face do prazo decadencial para rever a declaração.
Então, em resumo, segundo a tese da defesa, o prazo para o fisco rever o saldo
negativo teria se iniciado em 01/01/2005, primeiro dia do exercício seguinte ao
do fato gerador, expirando em 01/01/2010. Em relação à homologação da
compensação, o prazo teve início em 14/09/2006, com a entrega do
Per/DCOMP, encerrando-se em 14/09/2011. Sob essa ótica, muito embora o
despacho decisório seja de 01/04/2011, o prazo para o fisco rever o saldo
negativo já teria decaído.
No mérito, a defesa argumenta que o fato de o crédito objeto da compensação
não estar integralmente registrado nos controles da Receita Federal do Brasil
(RFB) não inviabilizaria o exercício do direito da interessada, que não poderia
ser prejudicada por uma questão “sistêmica ou de banco de dados interna
corporis”.
O saldo de IRPJ a compensar foi constituído por diversas retenções do imposto
de renda ao longo do ano-base 2004 pelos tomadores de serviço da interessada,
que não tem mais acesso aos informes de rendimentos das fontes pagadoras, até
mesmo pelo prazo decorrido. Tais retenções, entretanto, poderiam ser
comprovadas por meios alternativos e igualmente válidos, como os contratos
prestação de serviços celebrados entre a interessada e seus fornecedores; as
notas fiscais com destaque de imposto; e comprovantes/boletos de pagamento e
extratos com recebimento do valor líquido do imposto devido à interessada.
Os tomadores retiveram o imposto devido, e, se não houve o seu recolhimento,
a interessada não pode ser prejudicada, cabendo ao fisco exigir o recolhimento
do IRPJ junto às fontes pagadoras.
O presente caso necessita da produção de prova pericial que venha a demonstrar
a materialidade do crédito em favor da interessada, com base nos documentos
supramencionados, para o que a defesa indica assistente técnico e relação de
quesitos a serem respondidos, conforme discriminado na manifestação de
inconformidade.
Ao final, com base nas razões alegadas, requereu-se a reforma do despacho
decisório a fim de ser reconhecido o direito creditório pleiteado na DCOMP,
com o pedido de que, para provar o alegado, a interessada se valha de todos os
meios de prova admitidos em Direito, inclusive a juntada de novos documentos
e a produção de prova pericial.
É o relatório.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ negou provimento à manifestação
de inconformidade e não reconheceu nenhum crédito adicional.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 14/09/2018
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem aenxo), a Contribuinte apresentou em 16/10/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada anexo) o recurso voluntário ora em julgamento.
No apelo, a Recorrente limita-se a reproduzir as razões apresentadas na
manifestação de inconformidade, e não entrega novos documentos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

Acrescenta o argumento que sustenta que o indeferimento, pela DRJ, do pedido de
perícia originalmente formulado constitui cerceamento do direito de defesa e finaliza seu apelo
com os seguintes pedidos:
II – PEDIDOS
44. Em razão do exposto, requer seja acolhida a preliminar arguida para,
reconhecendo-se a decadência do direito do Fisco revisar ou questionar
qualquer importância atinente à expressão numérica do crédito da recorrente
objeto de compensação e, por ato reflexo, deixar de homologá-la, no todo ou em
parte, com base neste fundamento.
45. Caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho, requer seja
acolhido o pedido de produção de prova pericial deduzido, determinando-se o
retorno dos autos à inferior instância para o cumprimento da diligência.
46. Por fim, em caso de não serem acolhidos os pedidos acima, no mérito,
requer se dignem Vossas Senhorias em DAR PROVIMENTO integral ao
presente recurso voluntário, para que seja anulada in totum a presente autuação
fiscal e definitivamente homologada a compensação realizada pela recorrente,
por meio de declaração própria para este fim.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2 – MÉRITO
A Recorrente reproduziu no recurso voluntário os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, já apreciados pela decisão recorrida.
Assim, como base no previsto no art. 114, § 12, I do RICARF, adoto, como razão
de decidir e por concordar com ele, o teor do voto do acórdão no 16-83.653, assim redigido:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pelo
que dela tomo conhecimento.
A defesa argui preliminar de decadência, sob o argumento de que o
indeferimento da compensação declarada na DCOMP, no despacho decisório
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

guerreado, teria ocorrido após o decurso do prazo de decadência para a
administração tributária rever de ofício os valores declarados a título de saldo
negativo do IRPJ.
Segundo a tese da defesa, tratando-se de saldo negativo composto pelo IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2004, o prazo para o fisco revê-lo de ofício teria
se iniciado em 01/01/2005, primeiro dia do exercício seguinte ao do fato
gerador, expirando em 01/01/2010. Em relação à homologação da compensação
em si, o prazo teria tido início em 14/09/2006, com a entrega do Per/ DCOMP,
encerrando-se na data de 14/09/2011. Sob esse fundamento, a defesa entende
que não poderia ter ocorrido a não homologação da compensação, no todo ou
em parte, com base em glosa ou reconhecimento parcial dos créditos, em face
do prazo decadencial para o fisco rever o saldo negativo declarado na DIPJ.
Não há como concordar com a tese da defesa. Segundo esse entendimento, após
cinco anos não caberia mais qualquer avaliação da Receita Federal sobre as
informações prestadas na DIPJ/2005 – inclusive em relação ao saldo negativo
apurado –, por ter ocorrido o prazo decadencial.
Em matéria tributária, o prazo decadencial está previsto no art. 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Bem claro é o caput do artigo ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento definido no art. 142 da mesma norma:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Não se discute que, para o IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário
2004, à data de emissão do despacho decisório estava decaído o direito de
constituição de crédito tributário pelo lançamento.
Mas é evidente que, no presente caso, não há controvérsia relativa a
lançamento, mas, sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não
homologação da compensação. Tendo em vista o disposto no art. 142 e caput do
art. 173 do CTN, pode-se afirmar que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito do lançamento: ocorrência do fato gerador,
determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido.
Trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

tributável e o cálculo do montante do tributo devido estão apresentados na
DIPJ/2005 pelo preenchimento das fichas 04A - Custo dos Bens e Serviços
Vendidos, 05A - Despesas Operacionais, 06A -Demonstração do Resultado,
09A - Demonstração do Lucro Real, culminando nas informações prestadas na
Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, sob o título
“Imposto sobre o Lucro Real”, linhas 01 a 03.
É pela soma dos valores informados nessas três linhas da ficha 12A que se
conhece o tributo devido. Nas linhas seguintes, sob o título “Deduções”, são
informados os valores dedutíveis por expressa disposição legal (linhas 04 a 11)
e aqueles considerados antecipação do imposto devido, objeto de recolhimento
durante o ano-calendário, como os pagamentos por estimativa e as retenções de
imposto de renda na fonte (linhas 12 a 18). Por fim, na linha 19, está expresso o
saldo do imposto a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções
previstas na legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há de se fazer necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, seja pela
autoridade administrativa, seja por homologação, submetido ao prazo
decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo devido, considerando as
deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso positivo),
submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Conclui-se, então, que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita
Federal atuar após decorrido o prazo previsto art. 173 do CTN. Entretanto, o
mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo do
imposto a pagar, quando este se revela negativo.
Considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no art. 170 do CTN e no art.
74 da Lei 9.430, de 1996 (g.n.):
Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifei)
Lei 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Nesse ponto, cabe indagar: qual o conceito de compensação? É pacífico ser a
forma de extinção das obrigações do mesmo gênero das pessoas que são,
reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se
compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no contexto
tributário, é imperioso que o crédito que o sujeito passivo afirma ter em seu
favor atenda aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo citado
art. 170 do CTN, impedindo a pretensa utilização do instituto da compensação
quando não se configurar, por parte do contribuinte, a condição de credor
perante a fazenda pública.
Por fim, o § 5o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, confere à autoridade fazendária
o prazo de cinco anos para homologação da compensação declarada, o que
compreende a confirmação da certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte
alega ter direito e sua suficiência para extinção dos débitos apurados.
Estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o alcance
do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no art. 173
do CTN e as regras que regem a compensação declarada, e, ainda, a constatação
de que os procedimentos adotados para emissão do despacho decisório não se
encaixam no conceito de revisão de declaração, posto não haver alteração na
apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das
parcelas de composição do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor,
revela-se descabida a afirmativa do contribuinte de que a comprovação de
certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ/2005 estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
Dessa forma, rejeito a hipótese de nulidade do despacho decisório.
No mérito, o despacho decisório (fl. 198) não reconheceu integralmente o
direito creditório pleiteado pela interessada e, consequentemente, homologou
parcialmente a compensação dos débitos, porquanto, as parcelas de composição
do crédito informadas na DCOMP não foram totalmente confirmadas pela
autoridade fiscal – confirmaram-se R$ 70.862,21 de um total de R$ 148.923,97
informados a título de retenção na fonte.
A defesa alega que o fato de o crédito objeto da compensação não estar
integralmente registrado nos controles da Receita Federal do Brasil (RFB) se
constitui em uma questão “sistêmica ou de banco de dados interna corporis”, a
qual não poderia prejudicar o direito da interessada. Afirmou que a interessada
não tem mais acesso aos informes de rendimentos das fontes pagadoras em
razão do tempo decorrido; e que tais retenções poderiam ser comprovadas por
outros meios, como contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e
boletos bancários etc.
Como já registrado anteriormente, a legislação em que se ampara a
compensação declarada é o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

Portanto, conforme a legislação de regência, ao transmitir a declaração de
compensação, o contribuinte afirma ter em seu favor crédito que goza dos
requisitos de certeza e liquidez, com o qual pretende quitar débitos por ele
apurados. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de
2013), temos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal (PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Na manifestação de inconformidade, a defesa entende que caberia à Receita
Federal adotar providências para confirmar as retenções que informara, mas não
foram confirmadas pelas fontes pagadoras. Chega, inclusive, a solicitar que o
processo seja baixado em diligência. Não há como concordar com tal
requerimento.
Como se depreende da legislação supramencionada, no presente caso é
indubitável que o ônus da prova cabe ao contribuinte, aquele que apurou o
crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art.
170 do CTN para a sua utilização em compensação. Portanto, está além da
atuação da Receita Federal adotar providências para constituir provas em favor
da interessada, uma vez que o ônus da prova incumbe ao autor, aqui
identificado como o declarante da compensação e titular do crédito informado,
por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
Daí decorre ser injustificável a realização de diligência para obtenção de
elementos comprobatórios que caberia à interessada apresentar. Ademais,
esclareça-se, por pertinente, que a adoção de eventual procedimento de
diligência deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

relação às provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir.
Assim sendo, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência,
restringindo a análise do crédito à avaliação das provas dos autos, observando
que, em respeito ao princípio da verdade material, tal análise poderá ser
subsidiada, também, por informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
No tocante às parcelas do crédito constituída por imposto de renda retido na
fonte, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), tendo por matriz legal o § 4o do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E como regra geral relativa à tributação na fonte:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto
na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e
942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo os comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções que alega ter em seu favor no período, como requer a legislação. De
fato, a peça de defesa não veio instruído com qualquer comprovante relativo às
retenções que compõem o saldo negativo informado na DCOMP, nem mesmo
os que, sob a ótica da defesa, poderiam alternativamente comprová-las.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na Dirf.
Considerando que os valores do IRPJ informados pelas fontes pagadoras já
foram reconhecidos no despacho decisório, e que a interessada não logrou
comprovar demais retenções informadas na DCOMP, não há direito creditório
adicional a ser reconhecido.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, sem reconhecimento de direito creditório em favor da
interessada.
Excepciono, em relação à bem fundamentada decisão, a possibilidade, hoje
pacificada no âmbito deste Conselho, de se comprovar a retenção na fonte por outros meios que
não o respectivo comprovante de rendimentos. Este o entendimento expresso na Súmula CARF
no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inobstante a ressalva, a Interessada não apresentou nenhum documento capaz de
comprovar a alegada retenção de imposto de renda e a tributação da respectiva receita.
Acrescento, quando à alegada decadência do direito da fazenda analisar o direito
creditório vindicado, recente julgado proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, consolidado no acórdão no 9101-005.970, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
PRAZO PARA REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
MEDIANTE DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensação somente se expira cinco anos depois de sua
formalização em DCOMP. Questionamentos à base de cálculo do tributo ao
qual se refere o indébito podem ser formulados ainda que expirado o prazo
decadencial, por ser desnecessário lançamento para redução do direito creditório
destinado a compensação.
Quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa pela denegação do pedido de
diligência formulado, ratifico a decisão proferida pela DRJ. Esta posição tem sido adotada por
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

este Colegiado, conforme acórdão no 1402-005.636, de lavra do ilustre Conselheiro Luciano
Bernart, e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2005
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO E DILIGÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Salvo nos casos expressamente previstos em lei, a intimação do contribuinte
para apresentação de comprovantes somente se faz obrigatória quando a
Autoridade fiscal entender que deve. As mesmas condições são aplicáveis à
conversão do julgamento em diligência no processo administrativo fiscal. A
ausência de intimação ou de diligência nos casos acima indicados, não constitui
cerceamento de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar. A retificação de DCTF não cabe, em regra, para fazer tal
comprovação.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.800 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901090/2011-46

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002).
Por fim, reitero que a Contribuinte - inobstante os fundamentos do acórdão
recorrido e a expressa menção da insuficiência das probatória, sob seu exclusivo encargo - não
apresentou, com o recurso voluntário, documento que pudesse dar sustentação à sua pretensão,
impondo-se, por consequência, a rejeição do apelo.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar de decadência do direito de auditar o crédito pleiteado e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 304
DF CARF MF
Original